Tribunal: STF
Processo: RE 86799
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DA QUAL O RECURSO
CABIVEL NÃO TINHA EFEITO SUSPENSIVO E AMEACAVA CAUSAR DANO DE
DEMORADA E DIFICIL REPARAÇÃO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE, NEM OCORREU
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 5., II, DA LEI N. 1533/51, NEM
DISSIDIO COM AS SUMULAS 267 E 268. PRECEDENTES DO S.T.F.